Tribunal: TJSP
Processo: 0000075-51.2016.8.26.0431
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (art. 306, caput, DA LEI 9.503/97) – APELO DEFENSIVO POSTULANDO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO, ANOTANDO-SE O RELATO DE AGENTES DA LEI E A ADMISSÃO DOS FATOS PELO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS QUE NÃO MERECEM REPAROS – REGIME INICIAL ADEQUADO

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (art. 306, caput, DA LEI 9.503/97) – APELO DEFENSIVO POSTULANDO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO, ANOTANDO-SE O RELATO DE AGENTES DA LEI E A ADMISSÃO DOS FATOS PELO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS QUE NÃO MERECEM REPAROS – REGIME INICIAL ADEQUADO CONCEDIDA A SUBSTITUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000075-51.2016.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante
WILIAN ANTONIO DE OLIVEIRA REIZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000075-51.2016.8.26.0431 -Voto no 18426
2
Apelação Criminal no 0000075-51.2016.8.26.0431
Apelante: WILIAN ANTONIO DE OLIVEIRA REIZ
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pederneiras
Voto no 18426
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU POR
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, DA LEI
9.503/97)
–
APELO
DEFENSIVO
POSTULANDO,
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO AUTORIA E MATERIALIDADE BEM
DEMONSTRADAS
PELO
ACERVO
PROBATÓRIO,
ANOTANDO-SE O RELATO DE AGENTES DA LEI E A
ADMISSÃO
DOS
FATOS
PELO
ACUSADO

CONDENAÇÃO
MANTIDA

PENAS
QUE
NÃO
MERECEM REPAROS REGIME INICIAL ADEQUADO
CONCEDIDA
A
SUBSTITUIÇÃO

RECURSO
DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 192/195) proferida pelo MM
Juiz de Direito Dr. Maurício Martines Chiado, ora fazendo parte
integrante deste, acrescenta-se que WILIAN ANTÔNIO DE
OLIVEIRA REIZ foi condenado, por incurso no artigo 306, da Lei n°
9.503/97 (CTB), às penas de 06 (seis) meses de detenção, no regime
inicial aberto, mais o pagamento de 10 dias-multa, substituída a
reprimenda corporal por prestação pecuniária de dois salários mínimos,
decretando-se ainda a suspensão da habilitação, pelo prazo de 02 (dois)
meses.
Inconformada, apelou a Defesa. Busca a absolvição em razão
da insuficiência probatória, ressaltando que em Juízo os policiais
militares não se recordaram dos fatos e que o documento de fls. 185
(teste de etilômetro) foi juntado aos autos em momento inoportuno,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000075-51.2016.8.26.0431 -Voto no 18426
3
“sem oportunizar a defesa vista para manifestação” a respeito do
documento (fls. 200/203).
Bem processado o recurso com oferta das contrarrazões de
fls. 213/215, subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo não provimento (fls. 250/255), vindo conclusos a esta
Relatora em 17 de outubro de 2019.
É o relatório.
Pesem as veementes alegações, não merece acolhida a
irresignação recursal.
A acusação contra o réu, in casu, foi a de que no dia 28
de novembro de 2015, em local e horário descritos, teria ele conduzido
o veiculo automotor GM/Prisma, cor prata, ano 2009, placas EAX-9465
da cidade de Lins/SP, com capacidade psicomotora alterada em razão
da influência de álcool, constatada pela concentração igual ou superior a
0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, conforme teste de
etilômetro.
Conforme apurado, após ingerir bebida alcóolica, o
acusado Wilian assumiu a direção de seu veículo automotor pela
aludida via pública, quando foi abordado por policiais militares
rodoviários em patrulhamento de rotina. Durante a fiscalização, os
policiais notaram no réu a presença de sinais típicos de embriaguez,
consistentes em odor etílico, fala pastosa e olhos avermelhados. O
acusado aceitou ser submetido ao teste do etilômetro, que constatou a
presença de 0,90 mg/l de álcool por litro de ar alveolar expelido,
superior ao limite estabelecido no art. 306, §1°, inciso I, do CTB.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000075-51.2016.8.26.0431 -Voto no 18426
4
Materialidade comprovada, como se vê do boletim de
ocorrência (fls. 05/11), do teste de etilômetro (fls. 07), reproduzido às
fls. 185, e da prova oral produzida em juízo sob o crivo do
contraditório.
Compulsando os autos, verifica-se primeiramente que o
documento de fls. 185 juntado pelo Ministério Público, trata-se tão
somente de cópia mais legível do documento de fls 07 que deu suporte
ao oferecimento da denúncia, uma vez que indicou o resultado do
referido exame 0,90 mg/l de álcool por litro de ar alveolar expelido.
Além disso, o Ministério Público apresentou o referido documento,
aproximadamente, duas semanas após a juntada do primeiro
documento, não sendo possível a Defesa alegar desconhecimento a
respeito da juntada. E ao contrário do alegado pela Defesa, poderia ela
ter se manifestado em suas Alegações Finais, já que o documento em
questão foi juntado a tempo. E não se pode olvidar que o réu
encontrava-se em estado visível de embriaguez conforme o teor da
prova oral. Assim, impossível alegar que o teste de etilômetro de fls.
185 é inválido.
No inquérito, o réu permaneceu silente (fls. 24/25). Em
Juízo, confessou os fatos. Disse que foi à uma festa e fez uso de bebida
alcóolica. Ao sair do evento, foi parado pelo Comando policial e aceitou
fazer o teste de etilômetro (v. mídia).
Os policiais rodoviários Antônio Marcos Bezerra e
Marilson Marcondes Losilla, na fase extrajudicial, relataram que o
acusado foi parado em fiscalização e perceberam que ele apresentava
sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico. Convidado a fazer o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000075-51.2016.8.26.0431 -Voto no 18426
5
teste do etilômentro, o réu concordou, e cujo resultado foi positivo para
embriaguez ao volante (fls. 22/23 e 31/32). Em Juízo, não se
recordaram dos fatos (v. mídia).
Anoto que eventuais e pequenas contradições e/ou
esquecimentos nos depoimentos dos policiais são comuns e não
invalidam, de forma alguma, seus relatos, uma vez que naturais na
colheita da prova oral, ainda mais por parte de agentes da lei, que
durante o prazo transcorrido entre o flagrante e o depoimento judicial
participaram de inúmeras outras ocorrências, não tendo eles, assim
condição de recordar-se de detalhes de todas as diligências que
participaram.
No presente caso, vale lembrar que os fatos se deram aos
28.11.2015 e os depoimentos na fase judicial ocorreram em 01.03.2018,
mostrando uma justificativa aceitável para os policiais militares não se
recordarem mais dos fatos.
Aqui cabe lembrar a inerente credibilidade que se deve
atribuir às palavras de agentes da lei, sendo inadmissível considerar os
policiais suspeitos por conta apenas de sua condição funcional
(Apelação no 0002079-54.2010.8.26.0081, rel. Silmar Fernandes, j. em
11.12.2014). E para suscitar dúvidas sobre a presumida idoneidade
deles, é preciso que se constatem importantes divergências em seus
relatos ou que esteja demonstrada alguma séria desavença com o réu,
pois seria incoerente presumir que eles teriam algum interesse em
prejudicar um inocente, pois a sua função é justamente manter a ordem
e o bem estar social (HC no 321.756/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, j. em 1.10.2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000075-51.2016.8.26.0431 -Voto no 18426
6
Fazendo-se ainda o registro de que embora o artigo 155 do
Código de Processo Penal não admita a possibilidade de fundar-se uma
condenação exclusivamente na prova extrajudicial, tem ela valor
probatório para a formação do convencimento quando corroborada
pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. (HC no
84.984/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, j. em 27.9.2005).
Cumpre observar, no caso, que o crime de embriaguez ao
volante é caracterizado como delito de perigo abstrato, porquanto, na
lição da doutrina, com a modificação imposta pela Lei no 11.705/2008
não mais se exige a prova da situação potencial de dano.
Valendo trazer à colação:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO PENAL. FALTA DE
DEMONSTRAÇÃO
DO
PERIGO
CONCRETO
QUE
TERIA
DECORRIDO DA CONDUTA DO ACUSADO. DESNECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIREÇÃO ANORMAL OU PERIGOSA. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO
1.
O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando-se
a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele
que conduz veículo em via pública com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância
psicoativa que determine dependência. Precedentes. 2. Na hipótese dos
autos, a conduta imputada ao recorrente se amolda, num primeiro
momento, ao tipo do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo
que se mostra incabível o pleito de trancamento da ação penal. 3.
Recurso improvido.” (RHC no 58.893/MG, rel. Min. Jorge Mussi, j. em
21.5.2015).
Destarte, não há lógica no raciocínio defensivo, pois se
tem o teste de etilômetro que comprovou a concentração de 0,90
miligramas de álcool por litro de ar alveolar, os sinais evidentes de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000075-51.2016.8.26.0431 -Voto no 18426
7
embriaguez, a admissão dos fatos, além das palavras assertivas dos
agentes da lei que atenderam a ocorrência. Descabendo assim a
absolvição por insuficiência probatória, visto que, o tipo penal de
perigo abstrato, no caso sob exame, visa a inibir a prática de
determinada conduta antes da ocorrência de eventual resultado lesivo,
garantindo, assim, de modo mais eficaz, a proteção aos bens mais caros
e valiosos ao ser humano, que são sua vida e sua integridade corporal
(RHC no 110.258/DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 8.5.2012).
Portanto, o pleito de absolvição é inviável.
No tocante à dosagem, vê-se que, em consonância com o
critério trifásico (art. 68 do CP), a pena base foi fixada no piso, em 06
meses de detenção, mais o pagamento de 10 dias-multa, mantendo-se a
reprimenda na segunda e terceira fases, pois não havia atenuantes,
agravantes e nem causas modificadoras.
O regime inicial escolhido foi o aberto, deferida a substituição
da reprimenda corporal por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos, decretando-se
ainda a suspensão da habilitação, pelo prazo de 02 (dois) meses. Nada
mais poderia almejar a Defesa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Ivana David
Relatora